Tribunal: TJDFT
Processo: 0739690-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739690-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCIDES CARVALHO DA MATA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará que indeferiu a gratuidade de justiça. Em apertada síntese, a recorrente aduz que é idosa e que sua renda está comprometida em virtude de empréstimos bancários. Destaca que as provas juntadas demonstram sua hipossuficiência econômica. Requer a antecipação dos efeitos da tutela. É o relatório DECIDO Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 101 do CPC dispõe acerca da hipótese de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.” A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Em análise perfunctória, os documentos juntados ao processo indicam a situação de hipossuficiência econômica. A agravante é idosa e reside no Guará. Sua renda mensal corresponde à remuneração do cargo de professora (aposentada) do Distrito Federal. Os extratos bancários comprovam a existência de diversos descontos efetuados na conta corrente da agravante (ID 51472729), o que se mostra suficiente para demonstrar sua hipossuficiência econômica. Não verifico no processo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Ante o exposto, defiro a liminar para conceder à agravante a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se o juiz da origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator wi